Tribunal: TJMT
Processo: 1007846-73.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, a impetrante alega que Murilo Domingos da Silva Lins, custodiado desde 26.2.2020 por ter cometido, em tese, os crimes de Tentativa de Homicídio Qualificado para Assegurar a Ocultação e Impunidade de Outro Crime (art. 121, § 2o, inc. V, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP), Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido (art. 12 da Lei no. 10.826/2003) e Corrupção de Menores (art. 244-B do ECA), vem sendo submetido a constrangimento ilegal, seja em face da falta de fundamentação idônea do decreto cautelar, seja porque o paciente predicados pessoais capazes de afastar a necessidade da custódia.
Desta forma, e ainda sustentando que a segregação imposta ofender o princípio da presunção de não culpabilidade, pleiteia a concessão da ordem, em liminar, para que o paciente responda à ação penal em liberdade, confirmando-se a tutela de urgência no mérito (ID 38775988).
Anexou documentos (ID 38775989 a 38775992).
Feitos esses breves apontamentos, observa-se que além de conter referência expressa e detalhada à prova da existência dos crimes, o pronunciamento judicial atacado contempla suficientes indícios de autoria, restando satisfeitos, ao meu ver, os requisitos da medida extrema, nos termos do art. 312, caput, do CPP.
Em linhas gerais, anota-se que na noite de 2.5.2019, durante uma fiscalização de rotina, agentes da Polícia Militar da Comarca de Primavera do Leste-MT emitiram sinais luminosos e sonoros para que o motorista que conduzia um veículo GOL parasse. Todavia, ele não atendeu à ordem de parada e empreendeu fuga do local.
Os agentes públicos solicitaram reforços e passaram a perseguir o automóvel. Durante a perseguição, o motorista e os outros três ocupantes do veículo efetuaram inúmeros disparos de armas de fogo contra a viatura policial, que acabou sendo alvejada em alguns pontos.
Diante desse cenário, os policiais militares desceram da viatura e passaram a revidar os disparos, o que motivou o quarteto a desistir da investida contra os agentes públicos.
Atingidos, os quatro ocupantes do automóvel foram encaminhados a hospitais da região, mas dois deles, dentre eles um adolescente, não resistiram aos ferimentos e faleceram. Já os outros dois, Jeinison Vieira Rabelo, que pilotava o carro em fuga, e o quarto ocupante, o ora paciente Murilo Domingos da Silva Lins, sobreviveram.
No interior do automóvel, foram encontradas três armas de fogo e 26 munições: um revólver calibre 32, com 16 munições de igual calibre, sendo 10 deflagradas e 6 intactas, dois revólveres calibre 38 e 10 munições do mesmo calibre, sendo 8 deflagradas e 2 intactas.
No curso das investigações, a autoridade policial representou pela prisão temporária da dupla sobrevivente, medida que foi atendida pelo Juízo de primeira instância em 2.7.2019. Mais tarde, desta vez em atenção ao pleito ministerial, decretou a prisão preventiva do paciente e do comparsa visando, essencialmente, garantir a ordem pública.
Eis alguns trechos do decreto cautelar, in litteris:
“... o crime imputado aos acusados reveste-se de excepcional gravidade, principalmente porque tenta do contra a vida de Policiais Militares em serviço, bem como pela forma pela qual o delito foi em tese praticado, vez que teriam desobedecido a ordem de parada dos policiais em via pública e desferidos diversos tiros contra as vítimas, fatos estes que justificam a decretação da segregação cautelar dos autuados em atenção à garantia da ordem pública.
Corroborando a necessidade da garantia da ordem pública, cumpre registrar, ainda, que os acusados respondem a diversos outros feitos criminais, bem como possuem condenações com trânsito em julgado em seu desfavor, revelando que são pessoas com personalidade voltada para práticas delitivas (antecedentes criminais de fls. 187/190)” (ID 38775992).
Ora, o desajuste social do paciente e a gravidade concreta do comportamento criminoso, extraídos da audácia em atentar contra a vida de Policiais Militares que estavam apenas cumprindo a sua função e da quantidade de artefatos bélicos apreendidos, somados à comprovada incursão delitiva pretérita, justificam o encarceramento provisório tanto para resguardar o meio social como para impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade.
A propósito, o Enunciado no. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte é elucidativo ao estabelecer: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Nesses moldes, portanto, não há como se reconhecer, ao menos pelo que consta dos autos até agora, a desnecessidade da custódia e muito menos a alegada falta de fundamentação idônea do título judicial impugnado.
E ainda sob esse aspecto, cumpre salientar que a imposição da cautela extrema não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou de não culpabilidade (art. 5o, inc. LVII, da CF), haja vista que a própria Constituição Federal autoriza a custódia mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o, LXI), como parece ser a hipótese dos autos.
A propósito, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “Não há ofensa ao princípio da presunção de inocência se a prisão é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitivas extraídos do auto de prisão em flagrante” (RHC 101.630/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 4.4.2019).
Finalmente, registre-se que embora apreciáveis, eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como parece ser o caso dos autos.
Nesse sentido, vale conferir o Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Enfim, num contexto em que a constrição cautelar tende a ser o único instrumento capaz de resguardar a ordem pública, mostra-se inviável, em sede de cognição sumária, promover restituir o pretendido status libertatis ao paciente.
Com essas considerações, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do colegiado.
Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora, as quais deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de março de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator